Tribunal: TJMT
Processo: 1032549-26.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032549-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAMELA SILVESTRE DE SOUZA - CPF: 322.848.418-13 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRIDO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO), PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - CNPJ: 56.269.913/0001-62 (RECORRIDO), ANDRE FELIPE FOGACA LINO - CPF: 290.547.488-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025